Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701843-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARTUR BARRETO, VILMENIA AIRES BARRETO FERREIRA APELADO: VILMENIA AIRES BARRETO FERREIRA, JOSE ARTUR BARRETO, LUZO BARRETO NETO, KALIM GRASIELE BARRETO, AMANDA BARRETO, ALYNE LUDMILLA BARRETO, GUSTAVO ALVES RABELO D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem pela última vez, sob pena de não conhecimento por deserção. A apelação ainda não reúne condições de apreciação. O apelante JOSE ARTUR pugnou pela concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 28068255), estando esse requerimento contudo pendente de análise. A apelante VILMENIA não formulou essa pretensão ao Juízo de piso (28068256), não havendo portanto que se falar em reiteração de pleito em relação a essa parte, ao contrário do que constou genericamente no apelo. Ainda que em momentos distintos, fato é que os recorrentes postularam a concessão de gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixaram de recolher as custas do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7o). Em que pese tenham afirmado genericamente estarem em condições de hipossuficiência de recursos financeiros, vislumbra-se a presença de elementos contrários à alegação de hipossuficiência dos recorrentes. Quer dizer, essa circunstância ainda merece esclarecimentos mediante a anexação de documentos que eventualmente afastem a dúvida supra noticiada, efetivamente capazes de infirmar a realidade financeira possível de ser extraída do feito, ou seja, do padrão de vida de ambos, sob pena de indeferimento do pleito (CPC, art. 99, §2o). Por conseguinte, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e sobretudo com base nos deveres de boa-fé e cooperação (CPC, arts. 5o e 6o), para subsidiar o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, tragam os recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, seus contracheques dos últimos 3 (três) meses e/ou, conforme o caso, extratos completos de suas contas correntes e de investimentos e de cartões de créditos, com identificação do titular, dos últimos 6 (seis) meses, cópia completa de declaração do imposto de renda 2021/2020, além de outros documentos que entenderem pertinentes à comprovação do aduzido estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pleito, ficando ciente do disposto no parágrafo único do art. 100 do CPC. Faculto o recolhimento do preparo recursal, ficando os interessados, contudo, cientes de que tal providência acarretará o indeferimento da pretensão em questão. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador. ALFEU MACHADO Relator